Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709108-13.2023.8.07.0009 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. RECORRIDO: JOSE IAGO MACHADO LOIOLA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO. FISCALIZAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA AÇÃO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Código Civil (Art. 1.361), considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. Compete ao credor fiscalizar a transferência regular do veículo junto aos órgãos de trânsito. 2. Verificando-se que o veículo está registrado em nome de terceiro estranho à lide, o processamento da busca e apreensão resta inviabilizado pelo risco de lesão a direito de terceiro de boa-fé, implicando em ausência de condições específicas da ação de busca e apreensão, justificando-se a extinção do processo. 3. Recurso não provido. Sentença Mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 123, inciso I, §§ 1o e 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que está comprovado que o veículo pertence ao recorrido, não havendo qualquer razão para extinção da ação, pois o equívoco se deu devido à desídia do réu que deixou de cumprir a exigência de transferir a titularidade do bem; b) artigo 3o, § 3o, do Decreto-lei no 911/1969, insurgindo-se contra a fixação de honorários advocatícios, uma vez que a citação do requerido só poderia ocorrer posteriormente à apreensão do bem. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados de diversas cortes estaduais. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 61640453), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Ressalto, antes de tudo, que o recurso especial de ID 61640453 não merece ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que "a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgInt no AREsp 2.555.661/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Em relação ao primeiro recurso especial (ID 61641051), passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 123, inciso I, §§ 1o e 3o, do CTB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada violação ao artigo 3o, § 3o, do Decreto-lei no 911/1969, porquanto a tese de que não deveria haver fixação de honorários advocatícios não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp 2.163.489/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Por fim, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021